Tribunal: TJDFT
Processo: 0703706-13.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0703706-13.2021.8.07.0011 APELANTE: DOUGLAS RIBEIRO DE SA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme certificado nos autos, a Defesa constituída pelo réu não apresentou as razões recursais no prazo legal. O réu foi intimado para constituir novo advogado e cientificado que a inércia implicaria na remessa dos autos para a douta Defensoria Pública para o ato. Intimada novamente a defesa constituída, o prazo correu in albis. 2. Dê-se vista à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais do apelante DOUGLAS RIBEIRO DE SÁ (réu preso). 3. Após, dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões. 4. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator